Tribunal: TJMT
Processo: 1013226-68.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGANTE: BATOVI TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA.
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BATOVI TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA contra a decisão monocrática que, com fulcro na Súmula 568 do STJ, negou provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente a exceção de pré-executividade e condenou o fisco ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em síntese, alega o embargante a existência de omissão, uma vez que não houve majoração dos honorários sucumbenciais quando negado provimento ao apelo.
Assim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% (vinte) por cento do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Analisando o caderno processual, verifica-se que procede a pretensão do embargante, na medida em que, realmente, houve omissão quanto à majoração dos honorários, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.
Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:
“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.
7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la exofficio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. (...).” (STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).
Na hipótese dos autos, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do apelado, ora embargante, uma vez que houve condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por este interposto foi desprovido.
Assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários recursais na decisão embargada em favor do apelado/embargante é medida que se impõe.
No tocante ao valor a ser fixado, insta salientar que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários recursais não possuem autonomia e nem independência da sucumbência fixada no primeiro grau, devendo representar um acréscimo.
Nesse sentido:
“Na forma da jurisprudência deste Superior Tribunal, '"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em ‘majoração') ao ônus estabelecido previamente, (...)” (STJ - AgInt nos EREsp 1717150/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
Desta feita, tendo em vista que na sentença proferida pelo magistrado de primeiro, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa e, ainda, levando em conta o trabalho adicional realizado do advogado, razoável a majoração dos honorários para 15% (quinze) por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Isto posto, acolho parcialmente os embargos declaratórios para retificar a decisão embargada, nos termos acima expostos.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de março de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado